Tribunal: TJDFT
Processo: 0708371-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708371-80.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CHRISANTO LOPES GALVÃO NETTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PENA ADMINISTRATIVA DE EXCLUSÃO DO QUADRO DE PRAÇAS DA PMDF. CONDUTA QUE FOI JULGADA INCOMPATÍVEL COM O SERVIÇO NA PMDF. INTERDEPENDÊNCIA RELATIVA ENTRE AS ESFERAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. MILITAR ABSOLVIDO DAS ACUSAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INDEFERIMENTO DE REINTERROGATÓRIO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As instâncias penal, civil e administrativas são interdependentes entre si, de modo que a regra é a vedação de interferência do Poder Judiciário, salvo em determinadas hipóteses em que praticado o ato administrativo de forma ilícita ou abusiva. 1.1. É assentada a jurisprudência no sentido de que a absolvição criminal só afasta a responsabilidade civil e administrativa, quando ficar decidida a inexistência do fato ou a não autoria imputada ao servidor, dada a independência entre as três jurisdições. A absolvição na ação penal, por falta de provas, ou ausência de dolo, não exclui a culpa administrativa e civil do servidor público que, pode, assim, ser punido administrativamente e responsabilizado civilmente. (Acórdão no 204405, 1a Turma Cível, Relator HERMNEGILDO GONÇALVES, data da publicação no DJU - 16/12/2004). Precedentes desta Corte e do STJ. 2. No caso, as ações penais em que absolvido o autor, dos crimes de estelionato que lhe eram imputados, no total de 13 (treze) ações penais, as sentenças absolutórias não declararam a inexistência do fato ou que o apelante não fora o autor dos delitos, mas em outras hipóteses previstas exaustivamente no art. 386, inc. II, III, V e VII do CPP. 2.1 Diante disso, inviável a anulação do ato administrativo que culminou na exclusão do autor do quadro de praças da PMDF, por prática de ato contrário à honra pessoal, ao pudor e à imagem da corporação, prevista em dispositivo infralegal próprio (RDEX). 3. Não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pela decisão tomada pelo Conselho Disciplinar, que indeferiu o reinterrogatório do apelante, porquanto tomada á unanimidade, dentro da sua esfera de discricionaridade. 3.1. Além disso, o apelante não demonstrou a necessidade de ser reinterrogado, no contexto probatório. 4. Recurso conhecido e improvido. No recurso especial, o recorrente não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional, limitando-se a afirmar que o acórdão diverge dos julgados que colaciona, proferidos pelo STJ, quanto à validade do processo administrativo que, segundo afirma, tramitou sem observância do contraditório e da ampla defesa. Assevera, ademais, ser incompatível a sanção administrativa se, na esfera criminal, foi absolvido em todos os processos instaurados em seu desfavor. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, inciso LV, 7o e 23, todos da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no recurso especial acerca da inobservância da ampla defesa e do contraditório. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (ID 64264947). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de17/10/2024). Outra sorte não colhe o extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012